Tribunal: TJMT
Processo: 0004041-13.2018.8.11.0029
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0004041-13.2018.8.11.0029
Apelantes: Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Délcio Fassbinder Copatti
Apelados: Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Rafael Wanderson de Sousa Pereira
Juízo de origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT
Trata-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Délcio Fassbinder Copatti contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT, nos autos da ação penal (código n. 70656), que condenou o apelante à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 3 meses de detenção, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, e art. 349-A do CP, bem como absolveu Rafael Wanderson de Sousa Pereira das imputações delitivas descritas nos arts 2o da Lei n. 12.850/2013, 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, e 349-A do CP – Id. 61651048.
Nas razões recursais, o parquet pleiteia a reforma da sentença no tocante à absolvição do apelado Rafael, ao argumento de que há provas concretas que demonstram o seu envolvimento em organização criminosa, com o tráfico de drogas e intermediação de entrada de aparelhos celulares em presídio, motivo pelo qual deve ser condenado nos termos da denúncia – Id. 61651056.
O apelado Rafael Wanderson de Sousa Pereira apresentou contrarrazões ao recurso Ministerial, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento, por ser intempestivo e, no mérito, pelo seu desprovimento – Id. 61651067.
O apelante Délcio Fassbinder Copatti, por sua vez, requer, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, o reconhecimento da forma tentada quanto ao crime previsto no art. 349-A do CP, uma vez que não conseguiu alcançar seu intento – Id. 61651069.
O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo defensivo – Id. 61651100.
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar de intempestividade do recurso Ministerial e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos – Id. 68976980.
É o relatório.
Verifico, inicialmente, que além do pedido principal de desclassificação do delito consumado para tentado do art. 349-A do CP, o apelante Délcio Fassbinder Copatti requereu o direito de recorrer em liberdade, diante da constatada omissão de reexame de sua prisão na sentença.
Com razão o apelante.
A sentença condenatória proferida pelo Juízo de origem deixou de atender ao art. 387, § 1o, do CPP, o qual dispõe que:
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.
No presente caso, após atenta leitura da sentença proferida em 17.12.2019 (Id. 61651049), não se constata nenhuma manifestação a respeito da manutenção da prisão preventiva do apelante, decretada anteriormente nos autos, e, consequentemente, sobre o direito de recorrer em liberdade.
Vale ressaltar que, apenas o fato de haver condenação em regime inicial fechado não torna automática a prorrogação da prisão provisória, a qual deve ser reavaliada.
Dessa forma, omitindo-se o sentenciante por completo quanto ao direito de o paciente recorrer em liberdade, caracterizada está a violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da CF, bem como ao art. 387, § 1o, do CPP, a tornar a prisão ilegal.
Assim, sem maiores delongas, não resta alternativa a não ser revogar a custódia cautelar imposta ao apelante, sem prejuízo de aplicação de outras medidas cautelares, permitindo-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Pelo exposto, concedo ao apelante Délcio Fassbinder Copatti o direito de recorrer em liberdade, mediante fixação de cautelares diversas da prisão, a serem definidas pelo Juízo singular.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o apelante não estiver preso.
Comunique-se o juízo a quo pelo meio mais célere acerca desta decisão.
Em seguida, volvam-me conclusos para a elaboração de voto.
Intime-se.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator